Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA PATERNA. REGIME PROPOSTO PELA GENITORA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE JORNADA DE TRABALHO DO GENITOR E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA MENOR. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVELIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral para fixar a guarda compartilhada da menor e regulamentar as visitas paternas.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a pretensão de revisão do modelo de visitas estabelecido pelo Juízo a quo, bem como (ii) a possibilidade de condenação do Réu ao pagamento de honorários de sucumbência, considerando à sua revelia.
III. Razões de decidir.
3. O princípio do melhor interesse da criança possui previsão no art. 227 da CF e no art. 3o da Lei 8.069/90, estabelecendo, entre outros direitos, a garantia à convivência familiar.
4. O melhor interesse da menor deve ser protegido, e não as conveniências dos genitores, razão pela qual, ainda que o requerido tenha sido revel, isso não implica no integral acolhimento do regime de convivência proposto pela genitora.
4.1. O regime de convivência proposto pela requerente, apesar de não ser impugnado pelo requerido – ora revel –, foi alvo de ponderações pelo Ministério Público. Na hipótese, mostrou-se mais coerente a regulamentação de visitas contida na sentença, posto que acolheu a ressalva quanto ao modelo proposto na inicial.
5. A revelia da parte ré em apresentar defesa técnica no feito e a inexistência de qualquer ato praticado por advogado nos autos, obstam o arbitramento de honorários de sucumbência em seu benefício, caso se consagrasse vencedor. Contudo, a situação dos autos revela que houve o acolhimento da pretensão autoral, por consequência lógica, o trabalho desenvolvido pelo causídico constituído nos autos merece ser remunerado com os honorários de sucumbência, segundo disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários fixados.
Tese de julgamento: “1 – O regime de convivência do pai com a filha, proposto pela genitora, deve ser acolhido parcialmente, alterando-se apenas as disposições objurgadas pelo Órgão Ministerial. 2 – A revelia e a falta de constituição de advogado nos autos obstam o arbitramento de honorários em benefício do réu, caso esse se consagrasse vencedor. Situação diversa ocorre quanto a pretensão autoral é acolhida, por consequência lógica, o trabalho desenvolvido pelo causídico do autor constituído nos autos merece ser remunerado com os honorários de sucumbência, segundo disposto no art. 85, caput e § 2o, do CPC.”